Tribunal: STF
Processo: ARE 1453345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AQUISIÇÃO E VENDA DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO FISCAL. IPVA. PRAZO. DECRETO ESTADUAL Nº 65.259, DE 2020. CONVÊNIOS ICMS Nº 38, DE 2012, E Nº 50, DE 2018. RETROATIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de autorização de venda de veículo beneficiado com a isenção de ICMS. Possibilidade. Automóvel adquirido por pessoa portadora de deficiência física, antes da ampliação do prazo mínimo de transmissão do bem (que passou de dois para quatro anos), determinada pelos Decretos Estaduais n.º 65.259/2020 e n.º 65.390/2020. Inaplicabilidade do Convênio ICMS 50/2018, que não foi ratificado pelo Decreto Estadual nº 63.603/2018 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Violação a direito líquido e certo. Sentença denegatória da ordem reformada, para a concessão da segurança. Fica observada a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. RECURSOPROVIDO, com observação.” (e-doc. 85, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a circunstância de que tenha tido reconhecido o direito à isenção, à luz da legislação anterior, já revogada, é irrelevante na apuração da existência ou não de direito ao benefício em relação aos exercícios de 2021 e seguintes. O despacho da autoridade administrativa concessivo da isenção para períodos anteriores não gera direito adquirido, caso haja relativização do benefício fiscal para correção de distorções, nos termos do § 2º, do artigo 179, do CTN” (e-doc. 104, p. 6).



    3.2. Sustenta que “a legislação paulista permitia a obtenção do benefício fiscal a cada 2 (dois) anos. Todavia, o Convênio CONFAZ nº 50 de 05 de Julho de 2018 alterou esse prazo para 4 (quatro) anos, ao dar nova redação ao Convênio 38, de 30 de março de 2012. (...) Não obstante o Estado de São Paulo não tenha ratificado o Convênio 50/18 por meio do Decreto 63.603, de 23 de julho de 2018, tal Convênio restou aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - em 26/07/2018” (e-doc. 104, p. 8).



    3.3. Afirma que “o impetrante adquiriu veículo com isenção de ICMS e pretendia aliená-lo antes de decorridos os quatro anos. Logo, a pretensão do impetrante não preenche o requisito legal referente ao lapso temporal de 4 (quatro) anos contados da última utilização do benefício fiscal em questão. A legislação que modificou o prazo para fruição da isenção de ICMS para aquisição de veículos novos por deficientes físicos cumpriu o rito estabelecido para a sua eficácia, sendo prevista por Convênio e inserida no ordenamento jurídico paulista por intermédio de instrumento adequado. (...) Consequentemente, a pretensão do impetrante esbarra na legislação vigente e se refere a fato gerador futuro, não procedendo a alegação de ‘aplicação retroativa’ do Decreto Estadual nº 65.259/00” (e-doc. 104, p. 9-10).



    3.4. Pede “seja o presente recurso provido para reforma do v. Acórdão e afirmação de total improcedência do pedido, para denegar a segurança pretendida” (e-doc. 104, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 118).



    5. O agravante argumenta que “não se trata de questão afeta a direito local, não havendo falar-se também em reexame de provas” (e-doc. 125, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) no presente caso é inaplicável a ampliação do prazo, de dois para quatro anos, para a alienação do veículo, não incidindo o Convênio nº 50/2018 e os Decretos nºs 65.259/2020 e 65.390/2020. 



    O impetrante, ora apelante, é portador de deficiência física (CID-10 M-50.1 e Z-98.1) e em 14/08/2019 adquiriu o veículo marca Peugeot 2008 Allure EAT6, Placa BSZ-8545, Renavan nº 01203112090, cor cinza, álcool/gasolina, ano 2019/2020, com isenção de IPI e ICMS, conforme Convênios ICMS 51/2000 e 38/2012 (estabelecia o prazo de dois anos para a transmissão do veículo da data da aquisição). 



    A partir do dia 14/08/2021, ao tentar realizar a venda do veículo e compra de um novo automóvel, com as mesmas isenções, viu-se impedido pela autoridade impetrada, sob o argumento da necessidade de aguardar quatro anos contados da data da compra do anterior automóvel, a teor do disposto no artigo 1º, do Decreto nº 65.390/2020. 



    Cumpre destacar que a edição do Convênio ICMS 50/2018, do CONFAZ, ampliou o prazo para a transmissão do veículo, a qualquer título, de dois para quatro anos da data da aquisição, ’in verbis’: (...)



    Contudo, o Convênio ICMS 50/2018, que alterou o Convênio ICMS 38/2012, não foi ratificado pelo Estado de São Paulo, consoante o Decreto nº 63.603/2018: (...)



    Observe-se ainda que o novo prazo passou a viger com a publicação do Decreto Estadual nº 65.259, de 19.10.2020, o qual introduziu alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), especificamente no artigo 19, do Anexo I, para constar que ‘nos primeiros 4 (quatro) anos, contados da data da aquisição, o veículo não poderá ser alienado sem autorização do fisco (Convênio ICMS 50/18)’, bem como pela publicação do Decreto Estadual nº 65.390, de 18.12.2020. 



    Todavia, na data da aquisição do automóvel pelo impetrante (14/08/2019), estava em vigência a regra que determinava o prazo mínimo de dois anos para a transmissão do bem, não devendo ser aplicada a ampliação do prazo determinada pelos posteriores Decretos Estaduais. 



    Dessa forma, não se pode cogitar de aplicação da nova regra em detrimento do contribuinte, em função do disposto no artigo 146 do CTN.



    (...)



    Por conseguinte, de rigor a reforma da r. sentença para a concessão da ordem, determinando-se à autoridade coatora que autorize o impetrante a realizar a transferência do veículo descrito na exordial, uma vez decorrido o prazo de dois anos de aquisição do bem, abstendo-se de exigir o tributo (ICMS) e de inserir restrições decorrentes da aplicação do prazo mínimo de quatro anos previsto na nova legislação, assegurando-se, ainda, a possibilidade de o impetrante adquirir novo veículo com isenção de ICMS.” (e-doc. 85, p. 3-7).



    8. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Decretos nº 63.603, de 2018, e nº 65.259, de 2020, e Convênios ICMS nº 38, de 2012, e nº 50, de 2018 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Nessa linha, em caso idêntico, a seguinte decisão monocrática:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Prazo para transferência do veículo adquirido por beneficiário de isenção tributária - Inaplicabilidade à espécie do Decreto Estadual n.º 65.259/20, que ratificou o Convênio ICMS n.º 38/12, no sentido de dilatar o prazo de dois para quatro anos para aquisição de novo veículo com isenção de ICMS - Veículo do impetrante adquirido antes da entrada em vigor - Sentença mantida - Recursos desprovidos.



     No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    (ARE nº 1.455.075/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/09/2023, p. 15/09/2023).



    10. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.460.962/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2023, p. 03/11/2023; ARE nº 1.455.485/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/09/2023, p. 13/09/2023; ARE nº 1.454.219/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; ARE nº 1.453.893/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31/08/2023, p. 1º/09/2023; e ARE nº 1.453.661/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31/08/2023, p. 1º/09/2023. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator